Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-54.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002037-54.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 609.409.813-78 (APELANTE), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO POR POLICIAIS FORA DE SERVIÇO. USO DE ARMAMENTO FUNCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por William Pereira de Oliveira Filho contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, em ação de indenização por danos morais movida contra o Estado de Mato Grosso.

2.

O autor foi alvejado por disparos de arma de fogo realizados por policiais militares fora de serviço, utilizando armamento funcional fornecido pela corporação, causando-lhe lesões graves e a morte de dois companheiros de situação de rua.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões centrais:

(i) verificar a existência de nexo causal entre o uso de armamento funcional por policiais fora de serviço e o resultado danoso;
(ii) determinar a responsabilidade objetiva do Estado pelo ato ilícito praticado por agentes públicos.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil do Estado, fundamentada no art. 37, § 6o, da CF/1988, é objetiva e independe da comprovação de culpa dos agentes públicos, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o dano.

5. O uso de armamento funcional, fornecido pela corporação, para a prática de ato ilícito fora de serviço, configura falha no dever de vigilância do Estado, caracterizando o nexo causal suficiente para a imputação de responsabilidade.

6. A jurisprudência pacífica do STF e STJ reconhece a responsabilidade objetiva do ente público em situações análogas, quando demonstrada a falha no dever de controle do patrimônio público.

7. A fixação dos danos morais, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Tese de julgamento:

"1. Configura responsabilidade objetiva do Estado o uso de armamento funcional por policiais fora de serviço para a prática de ato ilícito, em razão da falha no dever de vigilância e controle sobre o patrimônio público.

2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 43. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.626 AgR-segundo-EDv; STJ, REsp 1140025/MG, Tema 810/STF, Tema 905/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WILLIAM PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializado da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização

por Danos Morais, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com que o autor objetivava a condenação do ente público à reparação pelos danos suportados, por ter sido alvejado por tiros disparados por policiais militares.

Nas razões recursais, o autor assevera que responsabilidade do Estado restou fartamente demonstrada, uma vez que os dois policiais praticaram o ato ilícito, fora de serviço, utilizando-se de suas armas funcionais.

Argumenta que ficou comprovado que a conduta ilícita ocorreu com o uso da arma funcional, alegando que o crime não teria ocorrido se não fosse o acesso livre e incondicional dos agentes públicos às armas de fogo de uso restrito, mesmo em período de folga, enfatizando que as armas constituíram fator fundamental para que o ilícito se concretizasse.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id. 254115161.

O Órgão Ministerial manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 257299154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O autor, ora apelante, ajuizou esta demanda indenizatória em face do
Estado de Mato Grosso
, buscando a reparação pelos danos morais suportados, em razão de ter sido vitimado por disparos de arma de fogo, desferidos por policiais militares fora de serviço.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório colacionado aos autos, o magistrado singular julgou improcedente o pedido, por entender ausente o nexo causal entre a atuação do Estado, consubstanciada na entrega da arma ao agente para desempenhar a função pública, e o resultado danoso, uma vez que foi ato ilícito perpetrado fora dessa condição; de modo a inexistir conduta atribuível ente público.

Merece reparos a sentença.

A peça inaugural narra que, na madrugada do dia 27 de dezembro de 2023, o autor, o qual se encontrava em situação de rua, estava dormindo na calçada, juntamente com seus companheiros, como de costume, quando acordou com os disparos de arma de fogo, desferidos aleatoriamente na direção deles por ocupantes de um veículo, que passou pelo local, provocando a morte de 02 (duas) pessoas.

Menciona que o autor foi atingido por diversos tiros e que, sem encontrar tratamento médico adequado, ele se encontra com vários projéteis alojados pelo corpo, não sabendo, ainda, se sofrerá com sequelas, uma vez que não possui meios para retornar ao atendimento médico.

Com base nesse fato estarrecedor, que constituiu, inclusive, matéria jornalística veiculada por diversos meios de comunicação, o autor buscou a tutela do Estado, desta feita por intermédio do Poder Judiciário, a fim de se ver, ainda que minimamente, ressarcido do grave e inequívoco prejuízo moral experimentado.

Ao regulamentar a responsabilidade civil da Administração Pública, em seu art. 37, § 6o, a Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual o dever de indenizar decorre da comprovação da existência do dano e do nexo de causalidade entre este e conduta do Ente Público, independente da demonstração da culpa do agente, admitida a demonstração de excludentes de responsabilidade. Vejamos,
in verbis
:

Art. 37. (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, pois, da chamada responsabilidade objetiva atribuível às pessoas jurídicas de direito público, que devem responder pelos danos causados a terceiros, independentemente da prova de culpa pelo evento danoso.

Reproduzindo o dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispõe:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Consta dos autos, e os documentos comprovam, que o autor foi atingido por diversos disparos de arma de fogo, enquanto dormia numa calçada, localizada em via pública do Município de Rondonópolis.

Infere-se, ainda, e constitui fato incontroverso, por falta de objeção do Estado, que os tiros que atingiram o autor e que, também, provocaram a morte de Odinilson L. de Oliveira e Thiago R. Lopes, os quais, juntamente com ele, dormiam na calçada, foram desferidos por policiais militares, que, apesar de não estarem em serviço na ocasião, utilizaram-se das armas funcionais, fornecidas pela Corporação, para a prática do ato.

Aqui está o nexo de causalidade, bastante para ensejar o dever de indenizar.

Com efeito, o Estado, enquanto entidade responsável pela manutenção da ordem pública e garantia da segurança coletiva, possui um extenso arcabouço de deveres administrativos, entre os quais se destaca o dever de vigilância sobre o patrimônio público e a supervisão dos seus agentes, que está intrinsecamente ligado ao princípio da eficiência, previsto no art. 37, “caput”, da Constituição Federal, e ao princípio da proteção da confiança, já que a população confia que os agentes estatais agirão em conformidade com os limites de suas atribuições.

A situação, em análise, refere-se à conduta de policiais militares, que, fora de serviço, utilizaram-se de armamento da corporação para a prática de ato ilícito (crime doloso contra a vida).

A arma utilizada pelo policial pertence à corporação, sendo, portanto, um bem público, que, pela sua natureza, deve estar sujeito a rígido controle por parte da Administração Pública.

O dever de vigilância sobre esse patrimônio envolve a imposição de medidas preventivas, como registros de uso, regras de armazenamento e fiscalização regular.

Importante ressaltar que o armamento funcional não representa apenas um bem público relevante, mas também um instrumento que deve ser estritamente controlado para evitar sua utilização em desacordo com os interesses da coletividade.

No caso em questão, os agentes se utilizaram do armamento funcional para fins ilícitos, no momento que se encontravam FORA DE SERVIÇO, o que ultrapassa as finalidades para as quais o bem foi disponibilizado.

Neste cenário, em que o policial utiliza bens públicos (como armas ou veículos da corporação) para a prática de atos ilícitos, mesmo fora de serviço, não há como deixar de reconhecer a conduta omissiva do Estado, ainda que sob a perspectiva de falha no dever de vigilância e controle, restando, aí, evidenciado o nexo de causalidade, caracterizador da responsabilidade civil do Ente Público, circunstância que enseja o dever de indenizar.

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. LESÃO CORPORAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO PERTENCENTE À CORPORAÇÃO. POLICIAL CIVIL EM PERÍODO DE FOLGA. DANO MORAL CONFIGURADO - CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR QUE NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DANO MATERIAL AFASTADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECONHECIMENTO - PRECEDENTES STF E STJ - RECURSO PROVIDO. Ocorrência de relação causal entre a omissão, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando o revólver da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor. 2. Responsabilidade extracontratual do Estado caracterizada. (...)" (RE 213525 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 09/12/2008, DJe-025 DIVULG 05-02-2009 PUBLIC 06-02-2009 EMENT VOL-02347-05 PP-00947 RTJ VOL-00209-02 PP-00855). "Cabe ao Estado, pelo princípio constitucional da responsabilidade, reparar os danos causados por atos omissivos ou comissivos praticados pelos agentes estatais. 3. Reconhecida nesta Corte a possibilidade de reparação por danos morais no caso de responsabilidade objetiva do Estado. 4. Recomposição que se deve fazer não apenas no plano material, mas também no imaterial. 5. Recurso especial provido". (REsp 1140025/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 22/09/2010). "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" (Súmula 326, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/05/2006, DJ 07/06/2006, p. 240). "No julgamento do EREsp 319.124/RJ, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca. (...) (AgRg nos EDcl no Ag 1004541/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 10/06/2009).
(N.U 0005878-60.2013.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016)

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - ATO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO MILITAR EM FOLGA - USO DE ARMA DA CORPORAÇÃO - LESÕES DE NATUREZA GRAVE - NEXO CAUSAL CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - ATO SENTENCIAL MODIFICADO TÃO-SOMENTE EM RELEGAR PARA LIQUIDAÇÃO OS LUCROS CESSANTES. Tratando-se de responsabilidade civil do Estado, reveste-se ela de caráter objetivo. Mesmo quando o policial militar, estando de folga, faz uso de arma da corporação para prática de ato ilícito, responde o ente público pelos danos causados a Terceiro, por assumir o risco integral de eventuais prejuízos que vierem a ser provocados por agente que mantém a guarda da arma. O lucro cessante está caracterizado pelo que a vítima, razoavelmente, deixou de receber, em consequência pelo dano físico causado pelo militar.
(N.U 0045837-28.2005.8.11.0000, , JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2006, Publicado no DJE 11/05/2006)

Ainda, de acordo com a jurisprudência do STF,
“há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.”
(STF. RE 603626 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, III)

O dano moral, no caso em exame, não necessita de comprovação extensiva, uma vez que são ínsitos à própria ofensa (
in re ipsa
), presumidos no caso, circunstância que dispensa demonstração probatória concreta para a sua caracterização.

Em relação ao valor da indenização, deve-se atentar para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém destacar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, considerando o impacto da violência na saúde emocional do autor, que, não bastasse a tentativa de homicídio suportada, ainda assistiu a morte de 02 (dois) companheiros, em razão da mesma conduta criminosa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como a situação econômica das partes, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo dos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por se mostrar adequado e suficiente para reparar os prejuízos experimentados pela vítima, além de condizente com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, visando reparar o dano sofrido e desestimular a repetição de falhas similares por parte da administração pública.

Sobre o valor, incidem juros de mora e a correção monetária, nos termos dos entendimentos sedimentados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir de quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ) e a correção monetária, a contar da data do arbitramento (Súmula no 362/STJ).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR INADEQUADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO EM R$ 500.000,00. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULAS 54 E 362/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando a complexidade da causa originada de ação indenizatória por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço médico que findou na morte de menor de idade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais, entendendo razoável a quantia de R$ 500.000,00. Julgado mantido. 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que,
em se tratando de condenação para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ
, respectivamente. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1414009 DF 2018/0327746-6, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Com a reforma da sentença, é imperiosa a inversão do ônus sucumbencial, haja vista que o réu decaiu na quase totalidade da pretensão, devendo, assim, arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A rigor do artigo 85, §§2o e 3o, I, do Código de Processo Civil, os honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Desse modo, levando-se em consideração o disposto nos §2o artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO

ao apelo, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, e, com isso, condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência dos juros, a partir do evento danoso (27/12/2023), nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362/STJ), em todo caso, com base na Taxa Selic. Por conseguinte, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025